Tribunal: TJDFT
Processo: 0705787-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705787-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LENNON FELIX PAZ IMPETRANTE: LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. LUCAS OZEIAS SOARES DE SOUZA em favor do paciente LENNON FELIX PAZ, cujo objeto é a revogação da decisão que recebeu a denúncia nos autos do inquérito policial no 0743669-87.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal e a consequente colocação em liberdade do denunciado. O pedido liminar foi indeferido (ID 55862831). Na petição de ID 56212086, o impetrante se manifestou nos seguintes termos: “(...) A defesa vem perante Vossa Excelência informar a desistência de prosseguir com o presente habeas corpus. Isso porque, em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 22/02/2024, o paciente e o outro réu da ação relataram em seu depoimento que os agentes policiais realizaram a abordaram dentro do imóvel, não havendo qualquer corrida ou perseguição do paciente desse HC, versão diferente do que relatado pelos agentes nos APF. Portanto, a defesa juntamente com o paciente não pretende prosseguir com presente habeas corpus, uma vez que os fatos relatados nos APF não estão baseados na verdade, e a defesa pretende provar isso em alegações finais”. O Ministério Público oficiou pela denegação da ordem (ID 56263160). Não há óbice ao pedido de desistência quando o advogado de defesa possui procuração para tal, conforme consta dos autos (ID n. 55836191). Em face do exposto, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência do recurso formulado pela defesa e julgo extinto o Habeas Corpus sem resolução do mérito. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator